Tribunal: TJBA
Processo: 8060346-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060346-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARMEM LUCIA DOS SANTOS BISPO Advogado(s): FABIO PIRES DA SILVA, FABIO COSTA GOUVEA, MAURICIO SANTOS COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO CLUBE MASTER DE BENEFICIOS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por consumidora em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, movida em razão de inadimplemento de cobertura securitária contratada com associação de proteção veicular. A Agravante objetiva o cancelamento do protesto de seu CPF decorrente de financiamento de veículo sinistrado e não quitado pela associação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça em razão de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para cancelamento do protesto; (iii) determinar se é válida a apreciação da tutela de urgência pelo juízo de origem, após a formação do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR O deferimento integral da gratuidade de justiça se justifica diante da documentação apresentada — declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e protesto no CPF da Agravante —, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988. A negativa de apreciação da tutela de urgência pelo juízo de origem, sob o fundamento da ausência de urgência em razão da inércia da parte por mais de 90 dias, configura mera postergação da análise do pedido liminar para após a formação do contraditório. Diante disso, é vedado ao Tribunal apreciar a liminar pretendida sob pena de supressão de instância, uma vez que o pedido ainda não foi efetivamente examinado na origem. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060346-86.2025.8.05.0000, interposto por CARMEM LÚCIA DOS SANTOS BISPO, sendo agravada ASSOCIAÇÃO CLUBE MASTER DE BENEFÍCIOS, ASSOCIAÇÃO CMP SELECT, MARCOS PAULO FRANCO DOS SANTOS e BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)